Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703140-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON FRANKLIN GRECIA FREIRE, ERNESTO JOSE DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA DE QUEIROZ MOURA, RAIMUNDO BORGES DE BARROS, JOAO BOSCO SIMAS VIEIRA, MANOEL ANTONIO RIBEIRO SILVA, MANOEL JUAREZ DO COUTO CORREA, RAIMUNDO BELARMINO GRANDEZ DE ARAUJO, RAYMUNDO JOSE SIMAS VIEIRA, RUBEN DA SILVA BENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Batista de Queiroz Moura, Raimundo Belarmino Grandez de Araújo, Ruben da Silva Bento, Edmilson Franklin Grécia Freire, Manoel Juarez do Couto Correa, Manoel Antônio Ribeiro Silva, Ernesto José de Oliveira, Raimundo Borges de Barros, João Bosco Simas Vieira e Raymundo José Simas Vieira contra decisões proferidas pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Ids 176420086, 178665526 e 180597955 do processo de referência) que, nos autos da ação ordinária (processo 0727717-68.2023.8.07.0001), por eles ajuizada perante a Justiça Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, “visando o direito a complementação de aposentadoria garantida pela Portaria 966 de 06.05.1947 com as alterações subsequentes, editada antes da admissão dos autores junto ao Banco do Brasil S/A, que integrava do contrato de trabalho, como elemento constitutivo de sua remuneração indireta”, extinguiu o feito em face dos autores MANOEL ANTÔNIO RIBEIRO SILVA, RAIMUNDO BELARMINO GRANDEZ DE ARAÚJO, MANOEL JUAREZ DO COUTO CORREA, JOÃO BOSCO SIMAS VIEIRA, RAYMUNDO JOSÉ SIMAS VIEIRA e RAIMUNDO BORGES DE BARROS por irregularidade de representação diante da não apresentação de procurações atualizadas pelo patrono. Em razões recursais (Id 55345774), os autores argumentam que as procurações juntadas com a petição inicial conferem poderes ao patrono subscritor, não tendo cabimento a extinção do processo em face dos autores que não foram encontrados para assinar procurações atualizadas conforme determinação do juízo. Sustentam que o advogado foi constituído e atua há mais de 18 anos no processo, cuja competência foi declinada da Justiça Federal para a Justiça Comum. Brada que as procurações constam dos autos desde que vieram da Justiça Federal da 1a Região. Aduzem que “a procuração ad judicia, possuí validade até ulterior revogação pelo mandante, ou renúncia do mandatário, conforme o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Controle Administrativo 0009157-89.2021.2.00.0000”. Por fim, alegam que, como o advogado possui procuração válida dos autores, não pode ser condenado a pagar sucumbência, já que não deu causa e, muito menos, interpôs a presente lide sem anexar a procuração dos autores. Preparo devidamente recolhido (Id 55345778). É o relato do necessário. Decido. Não há formulação de pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, VII, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora